Tribunal: TJDFT
Processo: 0789335-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DISPENSÁVEL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 73150553) e por Abigail de Sousa Campos Pereira (Id. 73092564) contra o acórdão (Id. 72658345) proferido desta Egrégia Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto anteriormente pelo Distrito Federal.
2. Os recursos manejados pelos embargantes merecem ser conhecidos, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprios e tempestivos.
3. Em suas razões recursais (Id. 73150553) o ente embargante verbera, em síntese, a ocorrência de obscuridade no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o termo inicial dos juros deve ser a data do trânsito em julgado.
4. Em suas razões recursais (Id. 73092564) a autora, ora recorrente, verbera, em síntese, a configuração de obscuridade no acórdão recorrido decorrente da indispensável deliberação, pela Egrégia Turma Recursal, a respeito da dedução, no incidente de cumprimento de sentença, de eventuais valores já restituídos à contribuinte em suas “Declarações de Ajuste Anual”. 4.1. Alega, nesse sentido, que diante da reclassificação judicial dos proventos de aposentadoria como rendimentos isentos deve ser apurado o método de apuração. 4.2. Requer, por essas razões, a determinação de reapuração das “Declarações de Ajuste Anual” considerando a devida reclassificação dos rendimentos e recomposição da base de cálculo.
5. A autora, ora embargada, ofereceu contrarrazões (Id. 73518975), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Distrito Federal. 5.1. Sustenta que os débitos da Fazenda Pública, nas hipóteses de repetição de indébito, já são atualizados pelo índice SELIC, de modo que não há obscuridade a ser sanada.
6. O ente demandado, ora embargado, ofereceu contrarrazões (Id. 73688569), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso manejado pela parte adversa. 6.1. Sustenta a inadequação da via eleita, pois é inviável a liquidação das decisões judiciais por meio de embargos declaratórios, sobretudo no microssistema dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a viabilidade de aplicação dos juros moratórios, nas hipóteses de repetição do indébito, a partir do trânsito em julgado; e b) a possibilidade de reapuração das declarações de ajustes anuais do imposto de renda de pessoa física decorrente da reclassificação da natureza jurídica dos rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 8.1. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional.
9. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como o único indexador dos encargos acessórios referentes aos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.
10. Observe-se a despeito da suposta viabilidade de aplicação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos casos de repetição de indébito tributário, que a atualização deve ocorrer, em verdade, pelo índice SELIC. 10.1. Ressalte-se, sem efeitos infringentes, que o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da elaboração do laudo, afastando-se a aplicação da regra prevista no art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 10.2. Isso porque a hipótese em exame refere-se a moléstia contemplada na lista de isenção do Imposto de Renda (Lei no 7.713/1988), circunstância que torna inaplicável a regra tributária em questão. 10.3. Assim, evidencia-se que a configuração da mora não se restringe ao trânsito em julgado da demanda, mas se perfaz desde a elaboração do laudo.
11. Anota-se, ademais, a respeito do requerimento da demandante relacionado a reapuração das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda, em decorrência da reclassificação da natureza jurídica dos rendimentos, que eventual providência não se insere no âmbito restrito dos embargos de declaração. 11.1. A deliberação pretendida demandaria análise contábil e probatória, incompatível com a cognição sumária dos aclaratórios e com os princípios da simplicidade e da celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais. 11.2. Em outras palavras, o procedimento de eventual apuração dos valores deve ser examinado no momento da “liquidação de sentença”. 11.3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 11.4. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais e processuais adequadas.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2029160; Acórdão no 2005690; e Acórdão no 2014874.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS a fim de integrar o acórdão recorrido, sem efeitos infringentes, para esclarecer que, nas hipóteses de repetição de indébito tributário decorrente de isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave, o termo inicial da fluência dos juros moratórios corresponde à data da elaboração do laudo, sendo inaplicável a regra estabelecida no art. 167, parágrafo único, do CTN, porquanto a mora não se restringe ao trânsito em julgado da demanda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELA DEMANDANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de Julgamento: Nos casos de repetição de indébito decorrente de reconhecimento de isenção do imposto de renda por moléstia grave, os juros moratórios fluem a partir da elaboração do laudo, sendo inaplicável a regra prevista no art. 167, parágrafo único, do CTN. É inviável a interposição de embargos de declaração para a reapuração das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda em razão da reclassificação de rendimentos, porquanto se trata de tema próprio da liquidação de sentença, insuscetível de apreciação na cognição sumária dos aclaratórios e no âmbito restrito do microssistema dos Juizados Especiais.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 1022 do Código de Processo Civil; Art. 406 do Código Civil; e EC no 113/2021.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2029160; Acórdão no 2005690; Acórdão no 2014874; e REsp no 1.795.982/SP de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.